Tribunal: TJSP
Processo: 2035238-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Liberdade provisória – Pedido já deferido pelo juízo de origem – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39190
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas-Corpus
2035238-51.2020.8.26.0000
Impetrante
Melissa Mayra de Paula Sanchez Curi e Lara Caroline de Almeida
Paciente
Irineu José de Araújo
Comarca
São José do Rio Preto
Registro: 2020.0000280950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2035238-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
impetrantes MELISSA MAYRA DE PAULA SANCHEZ CURI e LARA CAROLINE DE
ALMEIDA e Paciente IRINEU JOSÉ DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39190
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas-Corpus
2035238-51.2020.8.26.0000
Impetrante
Melissa Mayra de Paula Sanchez Curi e Lara Caroline de Almeida
Paciente
Irineu José de Araújo
Comarca
São José do Rio Preto
Habeas Corpus Criminal no 2035238-51.2020.8.26.0000 -Voto no 39190
2
HABEAS CORPUS Furto qualificado Liberdade provisória
Pedido já deferido pelo juízo de origem
ORDEM
PREJUDICADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
IRINEU JOSÉ DE ARAÚJO, alegando constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que converteu a
prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 01/14).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 133).
Foram prestadas as informações pelo MM. Juízo de origem
(fls. 136/137).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no
sentido de estar a ordem prejudicada (fls. 140/141).
É O RELATÓRIO.
O paciente está sendo investigado pela suposta prática do
crime de furto qualificado, pugna pela liberdade provisória ou,
subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares alternativas.
A ordem encontra-se prejudicada.
Extrai-se das informações prestadas (fls. 136/137) que o MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
39190
Relatora
Rachid Vaz de Almeida
Habeas-Corpus
2035238-51.2020.8.26.0000
Impetrante
Melissa Mayra de Paula Sanchez Curi e Lara Caroline de Almeida
Paciente
Irineu José de Araújo
Comarca
São José do Rio Preto
Habeas Corpus Criminal no 2035238-51.2020.8.26.0000 -Voto no 39190
3
Juízo de origem concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante
cumprimento de medidas cautelares alternativas, determinando a expedição
de alvará de soltura clausulado.
Assim, tenho que o constrangimento ilegal aventado pela
defesa mostra-se cessado, ensejando, portanto, a perda do objeto do presente
mandamus.
Posto isto, por meu voto, julgo prejudicada a ordem
impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora